Tribunal: TJSP
Processo: 1009825-25.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INSUMO. DISTÚRBIO INTESTINAL CRÔNICO. SENTENÇA QUE DEFERIU OS PEDIDOS. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. O art. 196 da CF é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INSUMO. DISTÚRBIO INTESTINAL CRÔNICO. SENTENÇA QUE DEFERIU OS PEDIDOS. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. O art. 196 da CF é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou tratamentos. Prevalece nesta Câmara o entendimento de que a negativa ao fornecimento de insumos, quando devidamente prescritos, fere o direito subjetivo material à saúde. Sentença mantida.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499151
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009825-25.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada SEBASTIÃO SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009825-25.2018.8.26.0032 -Voto no 20490
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1009825-25.2018.8.26.0032
Comarca: ARAÇATUBA
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: SEBASTIÃO SANTANA
Juiz Sentenciante: JOSÉ DANIEL DINIS GONÇALVES
Voto no 20490/dig.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE. INSUMO. DISTÚRBIO INTESTINAL
CRÔNICO. SENTENÇA QUE DEFERIU OS PEDIDOS.
PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. O art. 196
da CF é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de
qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o
respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o
fornecimento de medicamentos ou tratamentos. Prevalece nesta
Câmara o entendimento de que a negativa ao fornecimento de
insumos, quando devidamente prescritos, fere o direito subjetivo
material à saúde. Sentença mantida.
Recursos não providos.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer
movida por Sebastião Santana em face da Fazenda Pública Estado
de São Paulo, alegando, em síntese, possuir distúrbio intestinal
crônico, se encontra acamado, com déficit de fala, sequela pós AVC,
necessitando de alimento nutricional (leite), já que este se alimenta
apenas com líquidos. Pleiteia o fornecimento gratuito do insumo
descrito.
A r. sentença de fls. 88/101 julgou procedente
o pedido para determinar à ré a obrigação de fornecimento do
produto apontado na inicial, facultado forneça o principio ativo, sem
preferência por marcas, conforme prescrição médica. Extinguiu o
processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I,
do Código de Processo Civil. Sem sucumbência, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009825-25.2018.8.26.0032 -Voto no 20490
3
jurisprudência deste Tribunal de Justiça e Súmula 421 do Superior
Tribunal de Justiça.
Soma-se ao Reexame Necessário o recurso de
apelação interposto pela Fazenda Pública (fls. 106/119) alegando em
sede preliminar a falta de interesse de agir. Quanto ao mérito, refuta
a condenação ao fornecimento de fraldas geriátricas e quanto ao
leite afirma que não merece procedência visto que pretende obter a
dispensação medicamentosa alternativa sem fundamentação técnica.
As
contrarrazões
foram
apresentadas,
conforme o exposto de fls. 124/136.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente, cumpre observar que a pretensão
reside apenas no fornecimento do leite e não há requerimento de
fraldas geriátricas conforme alegado pela apelante.
A preliminar de ausência de interesse de agir
não merece prosperar. Isso porque, o objetivo posto na inicial é de
nítido caráter emergencial e totalmente amparado por norma
constitucional, de modo a justificar o evidente interesse processual
almejado.Uma vez atestada a necessidade do insumo indicado por
médico que assiste ao autor, torna-se induvidosa a existência do
direito ao seu fornecimento.
A pretensão do autor objetivando o tratamento
de sua doença está totalmente amparada por vários princípios
basilares insertos na Constituição Federal, quais sejam, artigo 1°,
inciso III (dignidade da pessoa humana); artigo 5°, “caput” (direito à
vida); artigo 5°, inciso XXXV (inafastabilidade da jurisdição); artigo
6° (direitos sociais), dentre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009825-25.2018.8.26.0032 -Voto no 20490
4
O direito à saúde faz parte dos denominados
direitos sociais, direitos de segunda geração que se apresentam
como prestações positivas a serem implementadas pelo chamado
Estado Social de Direito. Tendem a concretizar a perspectiva de uma
isonomia substancial e social na busca de melhores e adequadas
condições de vida, estando, também, consagrado como fundamento
da República Federativa do Brasil (art. 1o, IV, da CR de 1988).
Enquanto direito fundamental que é, o direito
à saúde tem aplicação imediata, conforme o art. 5o, § 1o, da
Constituição da República, não sendo o caso de não abrangência
jurídica ou exigência moral.
E para legitimar de vez a pretensão do autor,
forçoso é citar o artigo 196 da Constituição Federal, que assim
dispõe:
“Artigo 196
A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.”
O
que
se
extrai
do
dispositivo
supramencionado é uma norma de eficácia imediata, independendo
de
qualquer
normatização
infraconstitucional
para
legitimar
o
respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o
fornecimento de medicamentos ou tratamentos.
Há nos autos prova documental, tendo o
médico que assiste a parte autora receitado o insumo em questão.
De
acordo
com
os
relatórios
médicos
assinados por profissional com registro em órgão de classe oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009825-25.2018.8.26.0032 -Voto no 20490
5
juntados aos autos do feito principal (fls. 25, 48 e 53), assim como
dos demais documentos apresentados, constata-se ser o autor, de
fato, portador da enfermidade que o acomete, assim como necessitar
do insumo recomendado para ter mínimas condições de dignidade, e,
prima facie, não possuir condições financeiras de arcar com os
custos deste decorrente, conforme ficha de avaliação econômico-
financeira (fl. 15), demonstrativo de crédito (fl. 19).
Portanto,
tendo
por
base
o
receituário
proveniente de profissional médico regularmente habilitado, observa-
se que não cabe ao Poder Público decidir qual tratamento é mais
indicado, bem como sua pertinência ou possíveis substituições por
outros produtos da rede pública. Tal papel incumbe ao médico que
acompanha o paciente.
Nesse
sentido,
a
corroborar
com
esse
entendido, cito excerto da decisão de fls. 88/101 que julgou
procedente o pedido da inicial, restando comprovadas a
imprescindibilidade do insumo e a hipossuficiência financeira da
parte autora:
“Ademais, a perícia médica não é necessária, posto que o pleito
da parte autora vem delineado pelos documentos acostados na
peça exordial, inclusive por documento firmado por profissional
da área da saúde, declarando que paciente-parte autora-
necessita do alimento nutricional referido na inicial. Não trouxe a
parte requerida qualquer prova que pudesse afastar a
necessidade ou mesmo a eficácia do tratamento. Quanto ao
estudo socioeconômico, este Juízo já analisou a hipossuficiência
da parte autora na concessão da gratuidade da justiça, não
havendo motivo para revisão do tema.”
Cumpre salientar que a lista ou protocolo de
medicamentos, tratamento e insumos é importante para orientar a
ação da Administração, mas não se presta a servir de único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009825-25.2018.8.26.0032 -Voto no 20490
6
pressuposto para obtenção, no caso de fornecimento de
medicamentos de que necessita a autora, em razão da enfermidade
que lhe acomete.
Nesse sentido, confira-se julgado desta Corte
de Justiça:
“APELAÇÃO
CÍVEL
-
MEDICAMENTO.
Câncer
(CID
C50.0)
Fornecimento gratuito de Pertuzumab 420mg. 1. Nulidade Decisão
genérica Inocorrência Sentença que deu procedência ao pedido
da recorrida para determinar o fornecimento do medicamento
pleiteado na inicial. 2. Tutela constitucional do direito à vida
(artigos 5o, caput e 196 da Constituição Federal) Dever de prestar
atendimento integral à saúde. Irrelevância do fármaco não se
encontrar na lista dos medicamentos padronizados Violação ao
princípio
constitucional
da
separação
dos
poderes
não
configurada Mecanismo de garantia do efetivo exercício do
direito. 3. Honorários sucumbenciais Diminuição indevida Verba
honorária arbitrada segundo os critérios de proporcionalidade e
razoabilidade.
Recurso
voluntário
e
reexame
necessário
desprovidos.” (Apelação Cível no 1001678-63.2016.8.26-0037, 8a
Câmara de Direito Público, Rel. Desembargadora Cris tina
Cotrofe, julgado em 13/09/2016).
Já se pacificou entendimento no Supremo
Tribunal Federal no sentido de ser totalmente inviável qualquer
resistência meramente burocrática fundamentada na não previsão de
receitas ou excesso de despesas para o fornecimento de
medicamentos ou aparelhos necessários à saúde:
“Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional
consagrado
no
art.
196
da
Lei
Fundamental
do
Estado,
consistente na obrigação de assegurar, a todos, a proteção à
saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de
solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que
seja a dimensão institucional em que atue no plano de nossa
organização federativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009825-25.2018.8.26.0032 -Voto no 20490
7
A impostergabilidade da efetivação desse dever constitucional
desautoriza o acolhimento do pleito recursal ora deduzido na
presente causa.
Tal como pude enfatizar, em decisão por mim proferida no
exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, em
contexto assemelhado ao da presente causa (Pet 1.246-SC),
entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que
se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos
pela própria Constituição da República (art. 5o, caput e art. 196),
ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um
interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez
configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica
impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que
privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana,
notadamente daqueles, como os ora recorridos, que têm acesso,
por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita
de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes.
A legislação gaúcha - consubstanciada nas Leis nos 9.908/93,
9.828/93 e 10.529/95 -, ao instituir esse programa de caráter
marcadamente social, dá efetividade a preceitos fundamentais da
Constituição da República (arts. 5o, caput, e 196) e representa,
na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de
apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas
que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua
própria humanidade e de sua essencial dignidade.
Cumpre não perder de perspectiva que o direito público subjetivo
à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada
à generalidade das pessoas pela própria Constituição da
República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por
cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder
Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas
sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o
acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar.
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que
compõem, no plano institucional, a organização federativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009825-25.2018.8.26.0032 -Voto no 20490
8
Estado brasileiro (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, "Comentários à
Constituição de 1988", vol. VIII/4332-4334, item n. 181, 1993,
Forense Universitária) - não pode converter-se em promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade,
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do
Estado.
Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima
obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-
lhe promover, em favor das pessoas e das comunidades, medidas
- preventivas e de recuperação -, que, fundadas em políticas
públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção
ao que prescreve, em seu art. 196, a Constituição da República.
O sentido de fundamentalidade do direito à saúde - que
representa, no contexto da evolução histórica dos direitos
básicos da pessoa humana, uma das expressões mais relevantes
das liberdades reais ou concretas - impõe ao Poder Público um
dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido,
pelas
instâncias
governamentais,
quando
estas
adotarem
providências destinadas a promover, em plenitude, a satisfação
efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional.
Vê-se, desse modo, que, mais do que a simples positivação dos
direitos sociais - que traduz estágio necessário ao processo de
sua afirmação constitucional e que atua como pressuposto
indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ AFONSO DA SILVA,
"Poder Constituinte e Poder Popular", p. 199, itens ns. 20/21,
2000, Malheiros) -, recai, sobre o Estado, inafastável vínculo
institucional consistente em conferir real efetividade a tais
prerrogativas básicas, em ordem a permitir, às pessoas, nos
casos de injustificável inadimplemento da obrigação estatal, que
tenham elas acesso a um sistema organizado de garantias
instrumentalmente
vinculado
à
realização,
por
parte
das
entidades governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria
Constituição.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009825-25.2018.8.26.0032 -Voto no 20490
9
(RE 267.612-RS Rel. Min. Celso de Mello DJ 23/08/2000)
Com
efeito,
no
presente
caso,
o
Poder
Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à
saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não se trata de violação
ao princípio de independência e harmonia dos Poderes já que, no
campo de obrigação contraposta a interesse individual indisponível,
inexiste discricionariedade administrativa.
Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz
presente apenas e tão somente para inibir a execução das
irregularidades praticadas pela Secretaria de Saúde, que, de fato,
não observou os princípios constitucionais.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso voluntário e ao reexame necessário..
CAMARGO PEREIRA
Relator